Tribunal: TJDFT
Processo: 0756778-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJFA Gabinete do Des. Jansen Fialho de Almeida Número do processo: 0756778-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA LOPES AGUIAR AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA LUIZA LOPES AGUIAR, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0760055-27.2025.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICAAMBULATORIAL LTDA, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência deduzido na origem. Na origem, a autora postulou a condenação da operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos reparadores (mastopexia, dermolipectomia abdominal e correção de lipodistrofia), bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, alegando necessidade decorrente de perda significativa de peso. O Magistrado a quo, ao analisar a tutela provisória, não se convenceu da probabilidade do direito, da existência de risco ao resultado útil do processo e salientou a irreversibilidade da medida cirúrgica, caracterizando-a como de natureza eletiva, conforme documentação médica juntada aos autos. Assevera que “os laudos médicos anexados evidenciam, de forma inequívoca, a presença do periculum in mora, bem como o perigo de agravamento da condição da saúde da recorrente, no sofrimento contínuo e na possibilidade de evolução para quadros clínicos mais severos” (Num. 79863928 – pág. 08). Alternativamente alega que “estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a tutela de evidência será concedida quando: “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (Num. 79863928 – págs. 10/11). Aduz que “havendo expressa indicação médica para realização de intervenções cirúrgicas, cabe à operadora do plano de saúde, ao menos, observá-la, independentemente de previsão expressa do procedimento no rol da ANS” (Num. 79863928 – pág. 14). Colaciona julgados que acredita corroborar com a tese apresentada. Pleiteia antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância. Registre-se que, conforme pode ser extraído do exame do Feito, a pretensão deduzida em Juízo diz respeito a procedimento cirúrgico eletivo, cujo pedido médico já aguarda apreciação há mais de 180 (cento e oitenta) dias (22/05/2025), tendo a empresa ré emitido parecer negando a cobertura em 03/09/2025 (Num. 256109376 dos autos originários). Foi nesse sentido que bem asseverou o Magistrado a quo, ou seja, que “Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Isto porque nenhum dos laudos médicos juntados à petição inicial possui urgência destacada, conforme se vê da documentação anexada (ID: 256109370; ID: 256109372; ID: 256109373), impondo-se concluir pelo caráter eletivo do procedimento prescrito” (Num. 260852742 - Pág. 4 do Feito originário). Dessa maneira, não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito da Agravante, pelo fato de que não demonstrou ela os danos irreparáveis ou de difícil reparação a ponto de não poder esperar o horário de expediente normal para a devida apreciação de seu pedido pelo Juiz natural. Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” (Grifei). Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, Desembargador Jansen Fialho De Almeida. I. Brasília - DF, 03 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial